Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a qual indeferiu a tutela de urgência, pleiteada no sentido da suspensão da eficácia do auto de infração de trânsito.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, tendo sido concedido ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, em razão de sua condição de hipossuficiente. Contrarrazões apresentadas no ID 53107915.
3. Narra o agravante que a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem, que entendeu que houve insuficiência de provas a demonstrarem que o recorrente estava na direção correta da via está equivocada. Isso pelo fato da probabilidade de seu direito estar amparada em outra fundamentação, a qual possui subsunção do fato à norma de legislação de trânsito, relatada na inicial, razão pela qual reclama a reforma da decisão atacada.
4. Decisão de ID 52008180 indeferiu o pedido liminar e determinou a oitiva da parte agravada em contrarrazões.
5. Em contrarrazões o DETRAN/DF requereu o desprovimento do presente recurso.
6. Incontroverso nos autos que o agravante, quando da autuação, transitava na direção contrária ao sentido da via, o que por si só atrai para o condutor as penalidades previstas no artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro.
7. A matéria devolvida a esta Turma resume-se em analisar se as vias do local de cometimento da infração encontravam-se sinalizadas à época do evento. Segundo o agravante, as imagens do local anexadas nos autos e as circunstâncias fáticas por ele narradas demonstram de maneira categórica a probabilidade do seu direito.
8. Dispõe o artigo 373, I, do CPC, que ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
9. Da análise do acervo probatório colacionado aos autos de origem, mais precisamente as fotografias acostadas no ID 171283562, é de se verificar que o agravante não possui razão em sua insurgência. As referidas fotografias demonstram que o local do cometimento da infração encontrava-se com sinalização suficiente à época, seja pelas faixas nas pistas de rolamento, seja pelas placas de sinalização. Assim, não se desincumbiu o agravante de demonstrar a plausibilidade do direito buscado através do presente recurso.
10. Acrescente-se que o ato administrativo que aplicou a penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
11. Nesse panorama de ausência de prova robusta, apta a demonstrar a deficiência de sinalização do local da infração, e de inexistência de evidências de irregularidade no procedimento administrativo, tem-se por irretocável a decisão atacada.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade, no entanto, restará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.